Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712674-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O executado/agravante opõe embargos de declaração à decisão de ID 29663110, por meio da qual determinei a sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Para tanto, alega omissão quanto ao entendimento de que houve deferimento implícito da gratuidade, uma vez que o pedido formulado perante o d. Juízo a quo não foi apreciado (ID 29948201 - Pág. 1). Requer seja sanada a omissão apontada, isentando-o do preparo recursal ou, então, deferida a gratuidade de justiça para esta fase recursal. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que a ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça não configura deferimento tácito. Nesse sentido, são os precedentes do C. STJ e deste E. TJDFT: “(...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1623254/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei) “(...) 2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que houve deferimento tácito/expresso pelo Tribunal estadual. 3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido expressa ou tacitamente na instância ordinária. Precedentes. 4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito. 5. O STJ já proclamou que é insuficiente a alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer certidão comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1594540/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) (grifei) “(...) 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (grifei) “(...) PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO IMPLÍCITA OU TÁCITA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. (...) 1. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 2. Não encontra amparo a tese formulada em cumprimento de sentença de concessão implícita ou tácita da gratuidade na fase de conhecimento, sob pena de ser premiada a incúria do patrono, que ao longo de toda a instrução do processo, poderia ter provocado o juízo. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (...) (Acórdão 1302150, 07212221620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. II. Não se presume a gratuidade de justiça quando o benefício não foi deferido expressa ou tacitamente pelo juiz da causa e a parte recolheu as custas iniciais. (...)” (Acórdão 748611, 20110111552623APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 21/1/2014. Pág.: 120) (grifei) O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Defiro a gratuidade de justiça para esta fase recursal, todavia, sem efeitos retroativos. Tendo em vista a interrupção de prazo operada pelos presentes embargos, concedo a derradeira oportunidade para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator